Tribunal: TJDFT
Processo: 0736865-06.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. PEDIDO LIMINAR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PEDIDO NÃO CONHECIDO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. MÉDIA PRATICADA PELO MERCADO FINANCEIRO. SEGURO PRESTAMISTA. COBRANÇA. POSSIBILIDADE. SUPERENDIVIDAMENTO. PLANO DE PAGAMENTO. VALOR PRINCIPAL E CORREÇÃO MONETÁRIA POR ÍNDICES OFICIAIS. PARÂMETROS LEGAIS MÍNIMOS. NÃO OBSERVÂNCIA. PRAZO SUPERIOR A 5 (CINCO) ANOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O pedido liminar, tanto de efeito suspensivo como de antecipação da tutela recursal, deve ser realizado por meio de peça apartada, isto é, pedido autônomo, não podendo ser aviado como preliminar recursal. Precedentes.
2. Os juros remuneratórios exigidos pelas instituições financeiras são de livre convenção, comportando apenas a exceção de possível revisão da taxa de juros pactuada se houver abusividade (Súmula n.o 296 do STJ), cabendo a comprovação por parte do consumidor de que a taxa de juros cobrada se encontra bem acima da taxa média praticada no mercado. 2.1. No caso, as taxas de juros aplicada às cédulas de crédito bancária ficaram dentro da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, inexistindo abusividade das taxas de juros estabelecidas e anuídas pelo consumidor no momento da contratação.
3. No tocante ao seguro prestamista, constata-se que houve previsão de sua cobrança no contrato, inclusive com a possibilidade de escolha pela contratação, não havendo indicação de que a apelante não tenha anuído com a contratação, nem de vontade viciada. Logo, não resta caracterizada a abusividade.
4. As normas de Direito do Consumidor que regulam o tratamento do superendividamento preveem a repactuação das dívidas, mediante a preservação do mínimo existencial, nos termos da regulamentação - Art. 104-A e seguintes do Código de Defesa do Consumidor.
5. De acordo com a legislação de regência, o plano judicial compulsório deverá assegurar aos credores o valor do principal devido mais a correção monetária por índices oficiais de preço, além de prever a liquidação total da dívida no prazo de 5 (cinco) anos.
6. Qualquer plano judicial eventualmente elaborado por este Juízo ou garantia do mínimo existencial à parte autora sem garantir o pagamento do valor principal devido aos credores, ou priorizaria o pagamento do principal em detrimento da preservação do mínimo existencial da parte autora. Ambas as situações são rejeitadas pela legislação aplicável.
7. Diante da evidente impossibilidade de se atingir os parâmetros propostos no tratamento do superendividamento, elaboração de um plano judicial compulsório torna-se inviável.
8. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DESPROVIDO.